Tribunal: TJBA
Processo: 8018683-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8018683-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELA SOUZA SANTOS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA. Advogado(s): RENATA MARTINS GOMES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC, SOB O FUNDAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1198, DO STJ. IRRESIGNAÇÃO. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8018683-62.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.